Tribunal: CARF
Processo: 10280.721123/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.721123/2012-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.891 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
DENDE DO PARA S/A - DENPASA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
DECISÃO DEFINITIVA.
Para que possam ser analisadas as Declarações de Compensação, faz-se
necessária, previamente, a existência de decisão administrativa definitiva sobre
o direito creditório pleiteado através de Pedido de Restituição, por ser questão
prejudicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam homologadas as compensações objeto do presente
processo até o limite do crédito reconhecido no processo no 10280.000411/99-54, tendo em vista
já haver a necessária decisão administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Campo
Grande (DRJ-CGE):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório No 0152, de 28/03/2012, anexo às fls. 16/17, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belém/PA - DRF/BEL/PA, no qual foram Não
homologadas as compensações dos débitos dos tributos, constantes das Declarações de
Compensação - DCOMP citadas no referido Despacho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721123/2012-84
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

Tratam-se de declarações de compensação de tributos, transmitidas entre 20/04/2007 e
20/05/2008, com base em crédito informado em Processo Administrativo anterior,
Processo no 10280.000411/99-54.
DESPACHO DECISÓRIO
Para bem descrever a questão, adoto como parte deste relatório, excertos do Despacho
Decisório guerreado, em questão, nas quais constam os fundamentos trazidos para o
Não reconhecimento do direito creditório e Não Homologação das Compensações, a
seguir:
FUNDAMENTAÇÃO.
Trata o processo de Pedido de Compensação no montante de R$161.406,20.
Fundamentou-se a petição na existência de direito creditório no bojo do processo no
10280.000411/99-54 (fl. 3).
Como pode ser constatado nas folhas 6 a 12, o direito creditório postulado no processo
10280.000411/99-54 foi indeferido, razão pela qual o pedido em análise terá o mesmo
destino.
Com base nas informações e documentos constantes deste processo e no uso da
competência estabelecida pelo art. 295, inciso VI, da Portaria MF no 587/2010,
publicada no Diário Oficial da União, de 23 de dezembro de 2010, c/c a delegação
prevista no art. 3o, inciso III da Portaria DRF/BEL no 39/2011, republicada no Diário
Oficial da União, de 04 de março de 2011, resolvo:
NÃO HOMOLOGAR as compensações dos débitos confessados na DCOMP número
19204.99468.200407.1.3.04-5736,
36065.42706.180507.1.7.04-0894,
26399.86646.180507.1.7.04-3080,
02232.46288.180507.1.3.04-4155,
02666.39100.200607.1.3.04-6207,
05528.89082.190707.1.3.04-6234,
12577.35262.200807.1.3.04-2250,
00655.45348.200907.1.3.04-3942,
17106.30404.191007.1.3.04-1751,
16967.65192.141107.1.3.04-9490,
18938.84549.201207.1.3.04-0649,
38248.89077.220108.1.3.04-6281,
42531.83742.031008.1.7.04-0510,
27892.04221.180408.1.3.04-7201,
17810.01109.180408.1.3.04-9946,
17209.83787.180408.1.3.04-5708,
16728.13780.180408.1.3.04-9875 e 34119.49540.200508.1.3.04-1404.
No caso de inconformidade do interessado, este poderá manifestar-se à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - DRJ/BEL no prazo de 30 (trinta)
dias a partir da ciência deste Despacho Decisório, conforme inciso III do artigo 212 da
Portaria MF no 125/2009, c/c o artigo 15 do Decreto no 70.235/1972.
A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 16/08/2012 (AR de fls. 20),
apresentando sua manifestação de inconformidade (fls. 21/37), em 14/09/2012.
(transcrição da manifestação de inconformidade)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE INFORMA O CRÉDITO
Conforme antes citado, o crédito utilizado nas compensações é informado no processo
anterior n° 10280.000411/99-54. Consultando os autos desse processo, constata-se as
seguintes ocorrências, pertinentes à análise da questão ora apresentada:
O processo n° 10280.000411/99-54 trata-se de Pedido de Restituição cumulado com
Declaração de Compensação.
O crédito pleiteado foi indeferido pela Unidade competente (DRF/Belém), sob a
fundamentação da decadência do direito de pleitear a restituição, face aos créditos
serem anteriores a cinco anos do protocolo do pedido.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

Tendo a Interessada apresentado manifestação de inconformidade, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belém/PA decidiu pela manutenção do
indeferimento da restituição, com fundamento na prescrição do direito de pleitear
restituição/compensação de valores pagos indevidamente (vide cópia do Acórdão no 01-
12.023 - 3a Turma da DRJ/BEL, proferido na sessão de 17 de setembro de 2008, às fls.
06 a 12 deste processo).
Apresentado o devido recurso voluntário, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF proferiu o Acórdão no 3802-00.894 – 2a Turma Especial, na sessão de
20 de março de 2012 (cópia às fls. 71/84 deste), pelo provimento do recurso voluntário
apresentado.
Sobre o referido Acórdão, a Interessada apresentou Embargos de Declaração (cópia às
fls. 86/101 deste) que foram admitidos e providos pelo CARF, conforme Acórdão que
anexamos às fls. 118 a 123.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de
Divergência (cópia às fls. 124 a 143, incluindo o exame de admissibilidade), admitido,
mas ainda pendente de julgamento pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
até a presente data.
A Contribuinte apresentou suas contrarrazões, cuja cópia acostamos às fls. 144 a 162.
Documento também ainda pendente de análise pela CSRF.
Observo que as cópias dos documentos acostados, nesta análise, são originárias do
processo digitalizado n° 10280.000411/99-54.
É o relatório.
A DRJ-CGE, em sessão datada de 08/02/2018, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 04-
45.048, às fls. 165/178, com a seguinte ementa:
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado na Declaração de
Compensação, não há mais que se falar em certeza e liquidez do crédito, e nem em
possibilidade de se realizar a compensação, dessa forma, é de se considerar não
homologada a compensação declarada.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de exigência
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação, sem que o Fisco tenha se pronunciado, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada, restando extinto o crédito tributário nela informado.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/11/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 269), apresentou
Recurso Voluntário em 05/12/2018, às fls. 272/290, repetindo, basicamente, as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que a presente demanda trata de processo de análise e
acompanhamento de DCOMP’s, pelas quais pretende compensar débitos administrados pela
RFB com crédito vinculados ao Pedido de Restituição – Processo no 10280.000411/99-54
(Restituição de quantias pagas indevidamente a título de FINSOCIAL relativas ao período de
outubro de 1989 até março de 1992).
Prossegue o contribuinte relatando que o objeto principal da presente demanda,
qual seja, a existência necessária de crédito de FINSOCIAL para homologar as PER/DCOMP’s,
já está sendo debatida nos autos do Processo no 10280.000411/99-54. Portanto, somente com o
julgamento final deste referido processo é que se poderia dizer se o crédito utilizado para as
compensações efetivadas através dos PER/DCOMP’s deve ser homologado.
Afirma ser manifesta a conexão entre o presente processo e o Pedido de
Restituição veiculado no Processo no 10280.000411/99-54, devendo assim, aguardar o
deslinde deste, em obediência à didática do art. 313, V, “a” c/c art. 15, ambos do CPC/2015,
para evitar decisões contraditórias e a duplicidade de procedimentos probatórios.
Em verdade, existe dispositivo no Regimento Interno do CARF específico para
tais situações. Trata-se do art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Posteriormente à apresentação deste Recurso Voluntário (apresentado em
05/12/2018) ora em julgamento, foi prolatada decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
para o processo no 10280.000411/99-54 (Sessão de 16/04/2019), razão pela qual não há
necessidade de ocorrer a vinculação dos processos por conexão, conforme art. 6o, § 2o, do Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, acima transcrito.
Naquele processo, conforme consta do Relatório, foi exarado o Acórdão CARF no
3802-00.894 – 2a Turma Especial, na sessão de 20/03/2012 (cópia às fls. 71/84), pelo provimento
do Recurso Voluntário apresentado, nos seguintes termos:
Da conclusão.
Ante todo o exposto, voto no sentido de:
a) NÃO CONHECER da matéria relativa à compensação, por ser estranha aos presentes
autos; e
h) na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao presente Recurso, para reconhecer o
direito da Recorrente a restituição das parcelas indevidas da Contribuição ao Finsocial
dos meses de setembro de 1989 a março de 1992, recolhidas acima do percentual de
0,5%, devendo os indébitos apurados serem atualizados pelos os índices consolidados
na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27 de junho 1997, e
acrescido da variação da taxa Selic, a partir de 01/01/1996.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

A Interessada apresentou Embargos de Declaração que foram admitidos e
providos pelo CARF, conforme Acórdão no 3401-003.500, julgado na sessão de 24/04/2017, nos
seguintes termos:
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO E OMISSÃO. RECONHECIMENTO. SANEAMENTO.
PERÍODO DO INDÉBITO PLEITEADO PELO CONTRIBUINTE E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCLUSÃO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ACOLHIMENTO.
1. O Recorrente obteve decisão deste Colegiado lhe conferindo o direito de restituir
a contribuição para o FINSOCIAL, referente ao recolhimentos que fizera sob as
alíquotas superiores a 0,5% declaradas inconstitucionais pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal.
2. Logrou ainda que sua restituição abrangesse o prazo decadencial de 10 (dez),
contado da ocorrência do fato gerador, de acordo coma chamada tese dos "cinco mais
cinco", vez que seu pedido de restituição fora feito antes de 9 de junho de 2005,
vigência da Lei Complementar 118/2005, a qual instituiu o prazo de 5 (cinco) anos para
repetir o indébito.
3. Embargos declaratórios opostos pelo contribuinte para suprir erro e
omissão do Colegiado quanto ao período do indébito e a inclusão dos
expurgos inflacionários, vez que objeto de sua causa de pedir e pedido, desde o
início do pleito.
4. Aclaratórios que merecem acolhimento.
(...)
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento aos presentes embargos de
declaração, para reconhecer o período de restituição do indébito como sendo de
setembro de 1989 a março de 1992, e que sobre ele incidam os expurgos
inflacionários, nos moldes da Resolução no 561, do Conselho da Justiça Federal.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de Divergência
e o contribuinte apresentou suas Contrarrazões. Foi então realizado o julgamento pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, na sessão de 16/04/2019, tendo sido exarado o Acórdão no 9303-
008.467, in verbis:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
No presente processo, a decisão da DRJ foi por negar provimento ao pedido de
homologação das compensações aqui discutidas, visto que ainda não havia decisão definitiva
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

sobre o processo no 10280.000411/99-54, no qual se discutia o direito creditório objeto de
Pedido de Restituição e utilizado para as referidas compensações. Vejamos os fundamentos da
instância a quo:
No mérito, aduz a interessada que uma vez que o crédito utilizado nas compensações,
tanto as apresentadas até 19/07/2012, como para as demais, foi reconhecido e autorizado
pelo CARF no PAF de Restituição n° 10280.000411/99-54, conforme acórdão em
anexo (doc), que modificou a decisão suscitada no Despacho Decisório ora impugnado,
reconhecendo o direito creditório da Impugnante. Vejamos.
De acordo com o despacho decisório, o crédito pleiteado pela contribuinte, objeto do
processo administrativo no 10280.000411/99-54, por ela utilizado nas compensações
sob análise, havia sido analisado e indeferido pela DRJ.
Entendo que, a despeito das alegações da Interessada, ainda não existe decisão
definitiva administrativa, a respeito do crédito pleiteado, ou pelo menos de sua liquidez
(a valorização do crédito), uma vez que ainda se encontra pendente o julgamento do
Recurso Especial de Divergência (cópia às fls. 124 a 143, incluindo o exame de
admissibilidade), pela Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, até a presente data.
(...)
Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação do
PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996.
(...)
Assim, a própria interposição de recurso evidencia a incerteza (da extinção) do crédito,
não se podendo efetivamente considerar como certo aquilo que se discute.
Convém esclarecer que o mérito do direito creditório utilizado nas compensações está
sendo tratado no processo administrativo no 10280.000411/99-54, fato que impõe a esta
turma a impossibilidade de travar na análise do presente processo a mesma discussão
administrativa do processo citado.
Para o presente processo resta, portanto, a discussão do mérito das compensações
realizadas nas DCOMP tratadas no presente processo, as quais são discriminadas no
Despacho Decisório guerreado.
(...)
Como se infere da leitura deste dispositivo, a Declaração de Compensação pode utilizar
crédito relativo a pedido de restituição ou ressarcimento que ainda se encontre pendente
de decisão administrativa. Havendo, entretanto, decisão administrativa por parte do
Delegado da Receita Federal, no sentido de não reconhecimento do crédito pleiteado,
não há mais que se falar em certeza e liquidez do crédito, e nem em possibilidade de se
realizar a compensação.
(...)
Pelo quanto acima exposto, ficou claro que não é possível a entrega de DCOMP, cujo
crédito tenha sido objeto de pedido de ressarcimento já indeferido pela RFB mesmo que
o indeferimento esteja pendente de decisão administrativa definitiva.
Correto, portanto, o direcionamento dado pelo Despacho Decisório.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721123/2012-84

Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que sejam
homologadas as compensações objeto do presente processo até o limite do crédito
reconhecido no processo no 10280.000411/99-54, tendo em vista já haver a necessária
decisão administrativa definitiva.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital